Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-30.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Falha na prestação de serviço oferecida pelas requeridas – Inocorrência – Ausência de cumprimento pelas autoras do disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil – Em que pese a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão automática do ônus da prova no caso vertente – Sentença mantida –

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Falha na prestação de serviço oferecida pelas requeridas – Inocorrência – Ausência de cumprimento pelas autoras do disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil – Em que pese a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão automática do ônus da prova no caso vertente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
Registro: 2020.0000983206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000913-30.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes JOYCE
CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EVELIN
CRISTINA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RÁDIO
SAUDADES FM LTDA e GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
2
VOTO No 27.777
Apelante: Joyce Cristina do Nascimento Silva e outra
Apelados: Rádio Saudades FM e Gaps Segurança e Vigilância
Comarca: Matão (3a vara Cível)
Juiz: Lívia Antunes Caetano
Ação de indenização por danos morais
Falha na
prestação de serviço oferecida pelas requeridas

Inocorrência Ausência de cumprimento pelas autoras do
disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil Em
que pese a aplicabilidade das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão
automática do ônus da prova no caso vertente Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 167/170, acrescento
ter a r. sentença apelada julgado improcedentes os pedidos iniciais,
condenando as autoras no pagamento integral das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em
10% sobre o valor da causa, observando a gratuidade anteriormente
deferida.
As autoras interpuseram recurso de apelo
(fls. 188/194), pugnando pela reforma integral da sentença. Aduzem
que por tratar-se de relação de consumo a decisão não foi acertada no
tocante à inversão do ônus da prova. Alegam que foram seguidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
3
vários seguranças. Sustentam que as testemunhas confirmaram suas
alegações de que estavam recolhendo lacres de latinhas. Aduzem que
toda a situação descrita fez com que sentissem humilhadas e
constrangidas perante as demais pessoas, evidenciando o dano imaterial
que deve ser indenizado.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões das rés às fls. 198/205 e
206/213.
As autoras apresentaram oposição ao
julgamento virtual (fl. 218).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada pelas autoras em face das requeridas, em razão
do alegado constrangimento que passaram em uma festa promovida
pela 1a requerida, no dia 27/08/2018 e onde a 2a requerida prestava os
serviços de segurança. Alegam que passaram a ser perseguidas na festa
por suspeitarem estar praticando ato ilícito (portando drogas), quando,
na verdade, estavam arrecadando lacres de latas para que
posteriormente fossem doados. Afirmam que em razão do ocorrido se
retiraram da festa com os seus familiares. Pugnam pela condenação das
rés no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
A empresa prestadora do serviço de
segurança afirma não ter praticado qualquer ato que resultasse em dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
4
de indenizar. Alega que a atitude das autoras realmente despertou uma
atenção maior em razão de inúmeras pessoas dirigirem às mesmas e lhes
entregavam objetos que não eram passíveis de identificação. Aduz a
inexistência de abordagem pelos seguranças, desrespeito ou pedido para
que se retirassem da festa. Afirma não estarem presentes os requisitos
para que configure o dever de indenizar. A Rádio, por sua vez, afirma
ser parte ilegítima tendo em vista a ausência de qualquer ato por ela
praticado que pudesse causar qualquer dano às autoras. Alega que não
foram colacionados aos autos qualquer prova do alegado dano. Aduz a
impossibilidade de inversão do ônus da prova diante da ausência da
hipossuficiência das autoras.
Foi realizada audiência de instrução com
a tomada de depoimento pessoal das autoras e do representante da
segunda ré, bem como com a oitiva das testemunhas arroladas pelas
partes.
O feito teve o seu normal prosseguimento
sendo proferida a sentença de improcedência em face da qual as autoras
recorrem.
Em que pesem as razões recursais
apresentadas pelas autoras, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida
integralmente.
Analisando detidamente os autos verifica-
se ter restado incontroversos: a) presença das autoras no evento
organizado pela 1a requerida e onde a 2a requerida prestou os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
5
de segurança; b) os seguranças efetivamente ficaram observando as
autoras, sem qualquer contato físico, sendo questionados por elas sobre
suas atitudes; c) as autoras se retiraram da festa por vontade própria.
Para que o pleito realizado pelas autoras
fosse efetivamente acolhido, deveriam ter trazido aos autos a
comprovação do excesso nas condutas dos seguranças, dano resultante
das mencionadas condutas e nexo causal.
Não lograram as autoras colacionar aos
autos conjunto probatório apto a comprovar os fatos constituidores de
seu direito, não atendendo, destarte, ao disposto no artigo 373, I do
Código de Processo Civil.
Destaco que do contexto extraído do
quanto afirmado, dos documentos colacionados e das provas
produzidas, não se observa a prática de ato ilício ou falha na prestação
do serviço das requeridas.
Em que pese a aplicação da legislação
consumerista no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova, de acordo com o
art. 6o, VIII, do CDC, como muito bem decidido pelo Juízo a quo.
Tratando-se de produção de prova, a
inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao
Magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação
do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
6
justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova do caso questionado.
Assim já decidiu o STJ: “Não ocorre a
inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica
regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das
alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus
pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o
ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo,
em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes
em litígio. (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
Destaco que não podem as autoras se
valer da inversão do ônus da prova para acolhimento de seu pedido, por
não demonstrada a verossimilhança de suas alegações, do que resulta o
reconhecimento do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.
Ao consumidor cabe a prova dos fatos que teriam ensejado os alegados
danos, enquanto às requeridas a regularidade dos serviços prestados. A
prova coligida aos autos não autorizou o acolhimento do pleito inicial.
As alegações das próprias autoras deixam
claro a inexistência de qualquer conduta ilícita das rés.
Não houve por parte das autoras alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
7
de qualquer proximidade física, somente olhares. As próprias autoras
alegam terem ido ao encontro dos seguranças para questionar os
olhares. Em momento algum afirmam terem sido abordadas ou expostas
a situação vexatória.
Em uma festa de aproximadamente 3.000
participantes onde é verificado que inúmeras pessoas se aproximam de
uma pessoa, em específico, e entregam algum objeto que não pode ser
identificado de imediato, bem como, idas ao banheiro em espaço de
tempo muito curto é razoável o despertar dos seguranças, que se
limitaram a acompanhar a movimentação apenas observando o
ocorrido.
Anoto que o alegado “excesso” também
não restou demonstrado através da oitiva das testemunhas.
Por último, mas nem por isso menos
importante, destaco que em que pese a alegação de terem sofrido o
alegado constrangimento presenciado por inúmeras pessoas, não
buscaram à época apoio da autoridade policial.
Assim, apesar de alguns fatos narrados
pelas autoras efetivamente terem ocorrido, destaco que a dinâmica dos
fatos que restou demonstrada nos autos, demonstra no máximo mero
dissabor da vida cotidiana em sociedade, não havendo que se falar em
arbitramento de indenização por danos morais no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1000913-30.2019.8.26.0347
VOTO No 27.777
8
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelas autoras aos patronos das requeridas para
15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
anteriormente concedida às autoras.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora